Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-63.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002372-63.2016.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ROBERTO CESAR DE SOUZA - CPF: 353.771.601-00 (AUTOR), JUDITH ETELVINA COELHO DE SOUZA - CPF: 460.611.341-34 (PROCURADOR), Ministério Público do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE NÃO CABIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA – AÇÃO CIVIL – PERDA DO CARGO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA RESCINDENDA – ATO CITATÓRIO REALIZADO ANTES DA DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO DO AUTOR – REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO – NOMEAÇÃO DA CURADORA ESPECIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA.

É indispensável que a decisão rescindenda se tenha pronunciado, expressamente, quanto à matéria.

Não há falar em nulidade do ato citatório, ante a incapacidade absoluta do Requerido, se foi realizado antes da prolatação da sentença que decretou a sua interdição.

Em vista de os elementos de provas demonstrarem que a Ação de Interdição do Autor foi proposta depois da propositura da Ação Civil, que o Autor foi devidamente representado por advogado, durante o trâmite processual e que o Magistrado, ao tomar conhecimento da interdição, nomeou a esposa, curadora do Autor, o não acolhimento da tese de nulidade da citação é descabida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por Roberto César de Souza, contra o Ministério Público Estadual e contra o Estado de Mato Grosso, visando rescindir a sentença prolatada na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 3985-08.2011.8.11.0002 (código n. 265020), que julgou procedente o pedido, condenando-o à perda do cargo público, bem assim ao pagamento de multa civil, no valor correspondente a um mês de sua remuneração, com fundamento no artigo 12, III, da Lei n. 8.429/92 (Id. 166252 – págs. 03/04, 166254 – págs. 01/03, 166258 – págs. 01/03, 166261 – págs. 01/02), cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/01/2015 (Id 146622 – pág. 05).

O Requerente pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça, bem assim a dispensa do depósito do valor indicado no artigo 968, do Código de Processo Civil, salientando que é pobre na acepção do termo e não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. No mérito, defende que a sentença violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, CPC), já que, na ocasião da defesa prévia, informou que sofria de transtornos psicóticos, mas o Julgador não determinou a nomeação de curador especial.

Alega que, por ser absolutamente incapaz, o ato citatório deveria ser realizado na pessoa do curador, pois não tinha condições de se defender.

Sustenta que os atos processuais foram realizados sem que fosse corretamente representado por curador especial, o que torna a sentença rescindenda nula, por afronta ao artigo 5
o
, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assevera que, na Ação Penal n. 154/2005, também não foi devidamente representado, pois não foi nomeado curador especial para acompanhá-lo processualmente.

Aduz que a Sindicância instaurada contra ele que aplicou a penalidade de 3 (três) dias de detenção também é nula, visto que, desde aquela época, era absolutamente incapaz e não foi representado por curador especial.

Requer, ao final, a concessão da tutela provisória, para o fim de sustar o cumprimento da sentença rescindenda, evitando a perda do cargo público e o pagamento da multa civil, até o julgamento final desta ação.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido, mas negada a liminar, para suspender o cumprimento da sentença rescindenda (Id. 180690 – págs. 01/03).

A parte autora, inconformada, interpôs o Recurso de Agravo Interno (Id. 253404 – págs. 01/12) que foi desprovido, à unanimidade, pelo Colegiado (Id. 553510 – págs. 01/02).

O Ministério Público Estadual apresentou contestação, suscitando a preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, pugna pela improcedência do pedido (Id. 225868 – págs. 02/13).

O Estado de Mato Grosso, na peça de defesa, levanta a preliminar de não conhecimento da Rescisória, porque não houve demonstração de ofensa à norma jurídica e, no mérito, que o Autor apresenta mero inconformismo com o julgado (Id. 248759 – págs. 01/11).

O Autor apresentou impugnações às contestações dos Requeridos (Id. 309301 – págs. 01/14 e Id. 309307 – págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pela improcedência do pedido (Id. 15875980 – págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020